Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704227-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARCELO ANTONIO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, na ação de revisão de contrato no 0752843-86.2024.8.07.0001 movida em desfavor do BANCO DO BRASIL, indeferiu a gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 223922494): Indefiro o pedido de gratuidade judiciária, tendo em consideração que o Autor aufere renda líquida mensal de mais de dez mil reais, reside em bairro nobre desta Capital e não comprovou a existência de despesas essenciais que absorvam sobremaneira seus rendimentos a ponto de torná-lo economicamente hipossuficiente e, assim, fazer jus ao benefício. Concedo-lhe, portanto, o prazo de 5 dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais. I. Em suas razões recursais (ID 68568123), o agravante alega que “ajuizou ação contra o agravado com o objetivo de limitar a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos as dívidas decorrentes de empréstimo consignado, renegociação de dívida e financiamento de veículo”. Sustenta que suas dívidas ultrapassam 70% (setenta por cento) do seu salário e que apresentou contracheques que demonstram o comprometimento da sua capacidade financeira, razão pela qual a análise da hipossuficiência econômica não deve se limitar ao valor bruto da sua renda mensal nem deve servir de parâmetro o local da sua residência. Discorre, em extenso arrazoado, sobre o instituto da gratuidade de justiça, no sentido de que, “por simples petição, sem outras provas exigíveis por lei, faz jus o Agravante ao benefício da gratuidade de justiça” e junta julgados que entende reforçar a sua tese. Defende, assim, que todos os documentos apresentados comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC1, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por sua vez, o artigo 995, parágrafo único, do CPC2, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos.Isto porque, apesar de formular pedido de concessão de efeito suspensivo, apenas o fez genericamente, após expor que preenchia os requisitos da gratuidade de justiça. Deixou o agravante, contudo, de apresentar elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco da não concessão imediata do efeito suspensivo pretendido. Desse modo, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na petição recursal. Incumbe ao agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC3, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC4. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, limitando-se apenas a requerer, nos pedidos, a “imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória...”, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos ao deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante, em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, deixando o ora agravante de fazê-lo no presente recurso: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (g.n.) Frise-se que esse entendimento se aplica tanto para a concessão do efeito suspensivo quanto para a antecipação da tutela recursal. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito que embasam a pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. De todo modo, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não merece guarida, visto que o agravante possui rendimentos brutos em valor muito acima ao praticado por este eg. Tribunal de Justiça para a concessão da gratuidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA E DESCONTOS VOLUNTÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por Antônio José Bastos contra decisão do Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça em ação de divórcio litigioso com partilha, determinando o recolhimento das custas iniciais e a emenda à petição, sob pena de cancelamento da distribuição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprova hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) avaliar se os descontos relativos a empréstimos e outras despesas justificam a necessidade do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, conforme art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 99, § 2o, do CPC, devendo-se demonstrar que o pagamento das custas processuais compromete o sustento próprio e familiar.4. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele cuja renda mensal não ultrapassa cinco salários-mínimos, sendo este um parâmetro objetivo para a análise.5. O agravante alega ter renda líquida de R$ 2.800,00, após dedução de empréstimos consignados e outras despesas. Entretanto, o contracheque dos autos demonstra renda líquida de R$ 11.702,62 e renda bruta mensal de R$ 17.511,74, superando significativamente o teto estipulado para a concessão do benefício.6. Descontos voluntários, como empréstimos consignados, não justificam, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que foram assumidos de forma deliberada pelo agravante.7. Ademais, o agravante recebeu, no mesmo período do ajuizamento da ação, valor líquido de R$ 88.041,82, o que afasta qualquer alegação de insuficiência financeira.8. Precedente jurisprudencial estabelece que, embora a alegação de hipossuficiência goze de presunção relativa, esta pode ser afastada quando os documentos apresentados revelam capacidade financeira suficiente.IV DISPOSITIVO9. Recurso desprovido. (Acórdão 1954857, 0743139-52.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) Logo, ausente a demonstração dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC, seu indeferimento é medida que se impõe. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC5, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator